Tribunal: TJDFT
Processo: 0012891-16.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0012891-16.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERVAL BRITO GUSMAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RUBERVAL BRITO GUSMAO, ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora réu/apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica 103/2024 e do respectivo Protocolo de Execução n. 1, celebrados entre o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Governo do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o exequente anuiu à extinção do presente feito por ausência de interesse de agir nos autos do PA SEI 27359/2024, dispensando sua intimação e renunciando ao prazo recursal. É o relatório. DECIDO. Dentre as teses firmadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, em regime de repercussão geral (Tema 1.184), constou a seguinte: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, destacando-se os seguintes dispositivos: Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. § 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Ademais, celebrados o acordo de cooperação técnica e respectivo protocolo anteriormente mencionados, verificaram-se preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da ausência de interesse de agir nesta execução fiscal. Ante o exposto, EXTINGO A EXECUÇÃO FISCAL por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. À vista da renúncia ao prazo recursal, operou-se a preclusão para a parte exequente. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Dispensada a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal.” Apelação interposta pelo requerido (ID n. 71928956). Requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário. Não foi recolhido o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado recorrente em seu apelo. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pelo requerido/apelante. Verifica-se que as razões expostas no apelo, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados, pelo Juízo de 1o Grau, para julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação proposta. Nos autos de origem, o Juízo de 1o Grau extinguiu o feito, em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica 103/2024 e do respectivo Protocolo de Execução n. 1, celebrados entre o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Governo do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual o exequente anuiu à extinção do presente feito por ausência de interesse de agir nos autos do PA SEI 27359/2024, dispensando sua intimação e renunciando ao prazo recursal. No entanto, verifica-se que, em seu apelo, o recorrente pretende o reconhecimento da prescrição do crédito tributário em questão. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque o fundamento consignado na r. sentença para extinção da demanda. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pelo recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 233-248) Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 10:10:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora